Tribunal: STF
Processo: Ext 987
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTRANGEIRO RECLAMADO ERA USUÁRIO,
E NÃO TRAFICANTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISES MERITÓRIAS NA ESFERA
EXTRADICIONAL. IMPUGNAÇÃO VOLTADA À SUPOSTA MÁ INSTRUÇÃO DO
PEDIDO.
Pedido de extradição que atende às exigências formais
constantes do Tratado Bilateral (Decreto nº 863/93) e do Estatuto do
 Estrangeiro.
Não procede a alegada ausência de documento essencial
 à tramitação do pedido, se o Estado requerente fez juntar aos autos
 a sentença que, muito embora objeto de recurso, veio a transitar em
 julgado, constituindo, portanto, o título judicial a ser
executado.
 Não pode o Supremo Tribunal Federal entrar no próprio
mérito dos fatos imputados ao cidadão estrangeiro, em ordem a rever
a condenação lá proferida, reenquadrando o extraditando em tipo
diverso daquele constante da sentença penal a ser executada (de
traficante para usuário). Este proceder se mostra absolutamente
incompatível com o juízo de cognoscibilidade estrita que rege as
ações extradicionais (§ 1º do art. 85 da Lei nº 6.815/80), além de
atentar contra a soberania do Estado requerente.
Pedido deferido.